Tribunal: TJDFT
Processo: 0761091-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0761091-93.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ANTONIO ALVES BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LUIZ ANTONIO ALVES BARBOSA contra sentença da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo apelante em face do DISTRITO FEDERAL, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 321, do Código de Processo Civil - CPC. Em suas razões (ID 67433638), alega que: 1) a sentença é nula, pois violou o princípio da congruência; 2) houve cumprimento parcial da determinação de emenda à inicial; 3) não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem comprometer o orçamento familiar. Ao final, requer: 1) a concessão da gratuidade judiciária; 2) o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim do prosseguimento do feito. Analiso, inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira do apelante. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Faculto ao apelante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem a renda familiar ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator